Tribunal: STF
Processo: RE 1601877
Classe: RE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-21
Data de publicação: 2026-05-21

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário, com base no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, apresentado pelo Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis- IBAMA, em face do acórdão do Tribunal Regional Federal da 1ª Região assim ementado:

“ADMINISTRATIVO. AMBIENTAL. APELAÇÃO CÍVEL. INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS. AUTO DE INFRAÇÃO. PROCESSO PARALISADO POR PRAZO SUPERIOR A TRÊS ANOS. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE (§ 1º DO ART. 1º DA LEI 9.873/1999). TERMO DE EMBARGO ACESSÓRIO. INSUBSISTÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS MAJORADOS (ART. 85, §11, CPC). 1. Nos termos do art. 1º, § 1º da Lei nº 9.873/1999, a paralisação do procedimento administrativo, pendente de julgamento ou despacho, por mais de três anos, implica na prescrição intercorrente da pretensão punitiva. 2. De fato, após a notificação do autuado em 16/12/2009 e a decisão administrativa de 1ª instância em 14/11/2016, observa-se o lastro temporal de mais de 03 (três) anos entre as efetivas movimentações que dessem seguimento apropriado ao processo administrativo. 3. Deste modo, os autos permaneceram paralisados por mais de três anos, sem nenhuma conduta que interrompesse o prazo prescricional, o que implica a prescrição do procedimento administrativo, uma vez que não é qualquer despacho que interrompe a prescrição intercorrente, mas sim os atos e decisões de apuração de infração, de instrução do processo e os atos de comunicação ao infrator. Isto é, despachos de mero encaminhamento ou de certificação do estado do processo administrativo não obstam o curso do prazo prescricional. Precedentes. 4. Na insubsistência do auto de infração e respectiva multa, impõe-se o levantamento do termo de embargo e a retirada do nome do recorrido da lista de áreas embargadas, dado que a anulação do ato principal leva ao mesmo destino os atos acessórios. Precedentes. 5. Recurso desprovido. 6. Honorários advocatícios majorados em 2% (dois por cento) sobre o valor originalmente arbitrado em desfavor do IBAMA, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, observados os limites estabelecidos no §3º do mesmo artigo.” (Apelação cível nº 1002327-53.2021.4.01.3603,  Quinta Turma do Tribunal Regional Federal da 1ª Região, Rel. Des. Fed. Eduardo Martins, j. 24.08.24)

Instado a adequar o acórdão ao Tema nº 999 da Repercussão Geral, o Tribunal de origem manteve sua decisão sob os seguintes fundamentos:

“ADMINISTRATIVO. AMBIENTAL. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. INFRAÇÃO AMBIENTAL. PROCESSO ADMINISTRATIVO PARALISADO POR PRAZO SUPERIOR A TRÊS ANOS. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE (§ 1º DO ART. 1º DA LEI 9.873/1999). TERMO DE EMBARGO ACESSÓRIO. INSUBSISTÊNCIA. IMPRESCRITIBILIDADE DA REPARAÇÃO CIVIL DE DANO AMBIENTAL. TEMA 999 DA REPERCUSSÃO GERAL. DISTINÇÃO DA PRETENSÃO DE CARÁTER SANCIONADOR DECORRENTE DE PROCESSO ADMINISTRATIVO AMBIENTAL. PRAZO PRESCRICIONAL ESTIPULADO EM LEI PARA O EXERCÍCIO DA PRETENSÃO PUNITIVA DA ADMINISTRAÇÃO. JUÍZO DE RETRATAÇÃO NÃO EXERCIDO.1. Trata-se de recurso de apelação interposto em face de sentença que julgou procedente o pedido autoral para anular o Auto de Infração e o Termo de Embargo, decorrentes de processo administrativo conduzido pelo IBAMA, com fundamento no art. 1º, §1º, da Lei 9.873/99 (prescrição intercorrente). 2. Na hipótese, o feito foi devolvido à relatoria originária para possível exercício do juízo de retratação ou de confirmação, com abordagem explícita da tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 654.833, sob o Tema 999, que assim dispõe: “É imprescritível a pretensão de reparação civil de dano ambiental”.3. Em sede de julgamento do RE 654.833, o STF analisou o Tema 999 da Repercussão Geral, oportunidade em que expressamente consignou que “[A] reparação do dano ao meio ambiente é direito fundamental indisponível, sendo imperativo o reconhecimento da imprescritibilidade no que toca à recomposição dos danos ambientais.”4. Ocorre que a situação analisada pelo STF é distinta da pretensão de caráter meramente sancionador decorrente de processo administrativo ambiental, objeto da presente demanda. A tese de imprescritibilidade se restringe às situações de natureza cível relativas à responsabilidade por danos ao meio ambiente, sendo que, na hipótese, as questões discutidas têm natureza administrativa, com prazo prescricional estipulado na norma de regência para o exercício da pretensão punitiva da administração. Precedentes.5. Na hipótese dos autos, verifica-se a ocorrência da prescrição intercorrente, nos termos do art. 1, §1º, da Lei 9.873/99, tendo em vista que entre a notificação postal do autuado, datada de 10/07/2008 e decisão interlocutória proferida em 24/05/2013, transcorreu um lapso temporal de três anos sem a ocorrência de qualquer causa interruptiva de prescrição.6. Esta Quinta Turma possui o entendimento de que a prescrição abrange a sanção administrativa como um todo, não se restringindo apenas à multa. Portanto, configura-se a incidência da prescrição, cujos efeitos implicam também no levantamento do termo de embargo incidente sobre a propriedade do autuado.7. Juízo de retratação não exercido. Acórdão recorrido mantido, para as finalidades do art. 1.041 do CPC.” (Apelação cível nº 1002327-53.2021.4.01.3603,  Quinta Turma do Tribunal Regional Federal da 1ª Região, Rel. Des. Fed. Eduardo Martins, j. 22.05.25)

Na minuta, sustenta-se violação dos arts. 5º, LV, 93, IX, e 225 da Constituição da República. Argumenta-se, em síntese, que “[...] necessária se faz a manutenção do Termo de Embargo, ainda que eventualmente ocorrido o cancelamento da autuação ou o reconhecimento de prescrição, haja vista a necessidade de manutenção da MEDIDA ACAUTELATÓRIA, com fins de impedir a continuidade do dano ambiental, propiciar a regeneração do meio ambiente e recuperar a área degradada.”. O recorrente conclui, nesse sentido, que “[...] prescrição não torna legal a infração que ensejou a autuação, não permitindo práticas de manutenção do impedimento de regeneração.”.
É o relatório.
Decido.
O recurso não comporta seguimento.
Cinge-se a controvérsia à possibilidade do levantamento do termo de embargo e a retirada do nome do recorrido da lista de áreas embargadas em razão da prescrição intercorrente do procedimento administrativo.
Inicialmente, afasto a aplicação do Tema nº 999 da Repercussão Geral (É imprescritível a pretensão de reparação civil de dano ambiental.), requerida pelo recorrente, por não se tratar, no presente caso, de prescrição reconhecida no âmbito da reparação civil ambiental e sim de procedimento administrativo sancionador ambiental. 
Adicionalmente, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a demanda sob os seguintes fundamentos:

“O art. 1º, §1º da Lei nº 9.873/1999, que estabelece prazo de prescrição para o exercício de ação punitiva pela Administração Pública Federal, prevê que a paralisação do procedimento administrativo, pendente de julgamento ou despacho, por mais de três anos, implica na prescrição intercorrente da pretensão punitiva, in verbis: [...]
O Auto de Infração nº 586966-D e o Termo de Embargo nº 576056-C foram lavrados em 16/12/2009, com notificação do autuado na mesma data. Defesa administrativa apresentada em 18/07/2011. Manifestação Instrutória proferida em 28/05/2014. Decisão administrativa de 1ª Instância proferida em 14/11/2016. 
No que se refere à prescrição intercorrente, constata-se que, após lavrado o auto de infração e o termo de embargo com notificação do autuado em 16/12/2009, defesa administrativa apresentada em 18/07/2011, Manifestação Instrutória proferida em 28/05/2014, bem como julgamento em 1ª instância administrativa em 14/11/2016, observa-se o lastro temporal de mais de 03 (três) anos entre as efetivas movimentações que dessem seguimento apropriado ao processo administrativo. 
Ocorre que, em que pese os fundamentos apresentados pelo IBAMA, os referidos ofícios e despachos não possuem o condão de interromper o prazo prescricional. 
Assim, após a notificação do autuado em 16/12/2009 e a decisão administrativa de 1ª instância em 14/11/2016, houve o decurso do prazo prescricional sem que houvesse a prática de “ato inequívoco, que importe apuração do fato”, a teor do inciso II do art. 2º da Lei 9.873/1999.
[...]
Deste modo, os autos permaneceram paralisados por mais de três anos, sem nenhuma conduta que interrompesse o prazo prescricional, o que implica a prescrição intercorrente do procedimento administrativo, uma vez que não é qualquer despacho que interrompe a prescrição intercorrente, mas sim os atos e decisões de apuração de infração, de instrução do processo e os atos de comunicação ao infrator. Isto é, despachos de mero encaminhamento ou de certificação do estado do processo administrativo não obstam o curso do prazo prescricional.
[...]
Por via de consequência, na insubsistência do auto de infração e da respectiva multa, impõe-se o levantamento do termo de embargo e a retirada do nome do recorrido da lista de áreas embargadas, dado que a extinção do ato principal leva ao mesmo destino os atos acessórios.”

Da análise dos autos, não se vislumbra a alegada violação do art. 93, IX, da Carta da República. O dispositivo exige que sejam fundamentadas, ainda que sucintamente,  todas as decisões dos órgãos do Poder Judiciário, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de todas as alegações das partes. No presente caso, o órgão julgador enfrentou as causas de pedir veiculadas pela parte, bem como motivou adequadamente sua decisão e solucionou a controvérsia aplicando o direito que entendeu pertinente na hipótese. Nesse sentido:

“Questão de ordem. Agravo de Instrumento. Conversão em recurso extraordinário (CPC, art. 544, §§ 3° e 4°). 2. Alegação de ofensa aos incisos XXXV e LX do art. 5º e ao inciso IX do art. 93 da Constituição Federal. Inocorrência. 3. O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão. 4. Questão de ordem acolhida para reconhecer a repercussão geral, reafirmar a jurisprudência do Tribunal, negar provimento ao recurso e autorizar a adoção dos procedimentos relacionados à repercussão geral.” (AI 791.292-QO-RG/PE, Rel. Min. Gilmar Mendes, Plenário Virtual, DJe 13.8.2010)

Ademais, nos termos da jurisprudência consolidada deste Supremo Tribunal Federal, a verificação da alegada ofensa aos princípios do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa pressupõe o exame e a interpretação das normas infraconstitucionais aplicáveis ao caso, de tal modo que tal violação, se ocorresse, seria reflexa, o que não atende à exigência do art. 102, III, a, da Lei Fundamental. Acrescente-se que esta Suprema Corte, no julgamento do ARE 748.371-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes, Pleno, DJe 01.8.2013, decidiu que a matéria não apresenta repercussão geral. O acórdão está assim ementado:

“Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral”. (ARE 748.371-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes, Pleno, DJe 01.8.2013)

Por fim, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Lei 9.873/1999) e no conjunto fático-probatório dos autos, notadamente quanto ao andamento do procedimento administrativo entre sua autuação e a decisão, cuja análise ou reexame se revelam inviáveis em sede de recurso extraordinário. Aplicação da Súmula nº 279/STF: “para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:

“Direito processual civil e tributário. Agravo interno em recurso extraordinário com agravo. Execução fiscal. Multa ambiental. Prescrição intercorrente. Matéria infraconstitucional. Reexame do conjunto fático-probatório. Incidência da Súmula 279/STF. 1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário interposto para impugnar acórdão o qual negou provimento a recurso. 2. Hipótese em que, para dissentir do entendimento do Tribunal de origem, seria imprescindível a análise da legislação infraconstitucional pertinente e o reexame do conjunto fático-probatório dos autos (Súmula 279/STF), procedimentos inviáveis neste momento processual. 3. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 10% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015 e a eventual concessão de justiça gratuita. 4. Agravo interno a que se nega provimento, com a aplicação da multa de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.021, § 4°, do CPC/2015.” (ARE 1472823 AgR, Rel. Min. Luís Roberto Barroso (Presidente), Tribunal Pleno, DJe-s/n 17-04-2024)
“Direito Ambiental. Agravo interno em recurso extraordinário com agravo. Multa ambiental. Prescrição intercorrente. Reexame de fatos e provas e de Legislação local. Súmulas nº 279 e 280/STF. Art. 93, IX, da Constituição Federal. Tema nº 660. 1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, o qual tem por objeto acórdão que manteve a sentença de improcedência da ação. 2. Hipótese em que, para dissentir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário analisar a legislação infraconstitucional aplicada ao caso, assim como reexaminar fatos e provas constantes dos autos, procedimentos vedados neste momento processual (Súmulas 279 e 280/STF). 3. O Supremo Tribunal Federal já decidiu que as decisões judiciais não precisam ser necessariamente analíticas, bastando que contenham fundamentos suficientes para justificar suas conclusões (AI 791.292-QO-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes). 4. O Plenário desta Corte afastou a existência de repercussão geral da controvérsia relativa à suposta violação ao art. 5º, II, XXXV, XXXVI, LIV e LV, da CF, quando o julgamento da causa depender de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais (ARE 748.371-RG - Tema nº 660). 5. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 10% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015 e a eventual concessão de justiça gratuita. 6. Agravo interno a que se nega provimento.” (ARE 1475552 AgR, Rel. Min. Luís Roberto Barroso (Presidente), Tribunal Pleno, DJe-s/n 26-03-2024)

Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso.
Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
Publique-se.

Brasília, 21 de maio de 2026.

Ministro FLÁVIO DINO
Relator
Documento assinado digitalmente